Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HC No 0710664-48.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: GEIVERSON FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: RELATOR RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S etc. A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, impetrante de habeas corpus em favor de GEIVERSON FERREIRA DOS SANTOS, opõe os presentes embargos de declaração em face de decisão monocrática de minha lavra que denegou a liminar, por estar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar. Alega, em síntese, que a decisão foi omissa quanto à ilegalidade da prisão decretada de ofício pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia. Afirma que o paciente está na mesma situação do co-acusado GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, o qual foi colocado em liberdade (HC 0710740- 72.2021.8.07.0000). Nesses termos, requer a procedência dos embargos para que seja sanada a omissão. É o relatório. Como o presente recurso se volta contra decisão monocrática, cabe ao Relator seu julgamento, conforme as regras legais e regimentais. O recurso, que acolho como pedido de reconsideração, não merece provimento. Não há qualquer omissão a ser sanada. Diferentemente do que sustenta a impetrante, a ausência de pedido de prisão preventiva, por parte do Ministério Público, se deu apenas em relação ao autuado GUILHERME (ID 24812258). Não em relação ao ora paciente. Confira-se: Ao avançar para análise da situação cautelar dos flagranteados, observo, de plano que o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial no que diz respeito ao autuado Guilherme. Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, os autuados não estão em situação idêntica. Como se observa da decisão impugnada, GEIVERSON possui condenação transitada em julgado por delito de homicídio tentado e crime de lesão corporal. Já Guilherme, é primário. E possivelmente, por estar em conjuntura diversa do ora paciente Geiverson, o Ministério Público não requereu sua prisão preventiva. Assim, ausente o vício alegado, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2021 Desembargador Jesuino Rissato Relator